Tribunal: STF
Processo: RE 91424
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
ARREMATAÇÃO. DEPÓSITO. EXEQUENTE QUE DEIXA DE DEPOSITAR, SEQUER, A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO SEU CRÉDITO, TAL COMO CONSTAVA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO, E AQUELE, SUPERIOR AO PRIMEIRO, DO LANÇA COM QUE
ACUDIU AO PREGAO. NÃO CUMPRIU, PORTANTO, NEM MESMO A OBRIGAÇÃO QUE ESTA TURMA RECONHECEU, NO RE 91.187, COMO ESSENCIAL AO APERFEIÇOAMENTO DA ARREMATAÇÃO.